Tribunal: TJES
Processo: 5016584-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016584-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GERALDO ZACHE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos de empréstimos consignados incidentes sobre benefício previdenciário, sob fundamento de ausência de comprovação da contratação e impossibilidade de exigir prova de fato negativo do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado sob alegação de fraude na contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4.
A instituição financeira apresenta cédula de crédito bancário contendo assinatura eletrônica do contratante precedida de validação por biometria, compatível com a fotografia constante do documento de identidade.

5.
Os registros de geolocalização da contratação eletrônica coincidem com o endereço indicado no comprovante de residência apresentado nos autos.
6.
Comprovante de transferência eletrônica evidencia a disponibilização do valor do empréstimo em conta bancária de titularidade do contratante.
7.
A existência desses elementos documentais afasta, neste momento processual, a plausibilidade da alegação de fraude e torna prematura a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos.
8.
A simples alegação de golpe, desacompanhada de prova robusta capaz de infirmar a segurança do sistema de contratação eletrônica, não prevalece sobre a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.
9.
A manutenção da suspensão dos descontos, diante da comprovação do repasse do numerário ao contratante, pode ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso provido. Tese de julgamento:
11.
A apresentação de documentos que evidenciam contratação eletrônica de empréstimo, acompanhados de validação biométrica, geolocalização e registro de disponibilização do valor na conta do contratante, afasta, em cognição sumária, a probabilidade de fraude.
12.
A alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado.
13.
A comprovação de liberação do valor contratado ao consumidor impede, em princípio, a suspensão dos descontos, sob pena de possível enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO
BMG
S/A
em face de r. decisão (evento 76617493), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais registrada sob o nº 5009794-45.2025.8.08.0014 ajuizada por
GERALDO ZACHÉ
em desfavor do ora agravante, da
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e da
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não é crível exigir prova de fato negativo do requerente/agravado, que desconhece a existência dos quatro contratos celebrados com as instituições bancárias requeridas, por isso, determinou a suspensão dos descontos do benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 177.600.728-7), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para reconhecer a fraude na contratação de empréstimo bancário e obstar os descontos nos proventos de aposentadoria agravante, porque existem elementos que clarificam a regularidade da pactuação.

Impende destacar que consta a assinatura eletrônica do agravado na cédula de crédito bancário de nº 96008654 (evento 7337648), que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. Aliás, a geolocalização do pacto eletrônico condiz com o declinado no comprovante de residência apresentado pelo recorrido (evento 76224714).

Cumpre notar, ainda, que o comprovante de PIX (evento 16261918) elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 11 de março de 2025, a quantia de R$ 17.075,23 (dezessete mil e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) na conta nº 493390373-5, agência nº 1-0, NU PAGAMENTOS S/A, de titularidade do recorrido.

Nesse contexto, reputo ser prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. 2. Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida. 3. Nesse contexto,
é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação.
4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por facta financeira s/a crédito, financiamento e investimento contra decisão do juízo da 1ª vara de alegre/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual ajuizada por João dimas Teixeira de Almeida, determinou a sustação dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de três empréstimos consignados que o autor alegava não ter contratado. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se há elementos suficientes para reconhecer, em sede de cognição sumária, a ausência de relação jurídica contratual entre as partes; (II) apurar se os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a validade da contratação eletrônica e, por conseguinte, legitimam os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado. III. Razões de decidir
a instituição financeira demonstra a existência de três contratos firmados com o agravado — dois referentes a cartões de crédito consignado e um a empréstimo consignado — mediante a apresentação de documentos com registro de geolocalização, identificação de dispositivo, fotografia selfie, data, horário e consentimento eletrônico. As provas apresentadas, mesmo em sede de cognição sumária, conferem validade à contratação eletrônica, conforme admitido pelo art. 411, II, do CPC e art. 4º da Lei nº 14.063/2020. A jurisprudência da terceira e da quarta câmaras cíveis do TJES reconhece a legitimidade de descontos baseados em contratação eletrônica validamente formalizada, especialmente quando acompanhada de indícios seguros de anuência do contratante.
A ausência de elementos suficientes, nesta fase processual, para afastar a higidez da relação jurídica firmada impede o deferimento da tutela de urgência para sustar os descontos. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A contratação eletrônica de empréstimo consignado, acompanhada de elementos técnicos de identificação do contratante, como geolocalização, imagem e aceite digital, é válida e suficiente para legitimar os descontos em benefício previdenciário. A presença de indícios seguros de relação jurídica afasta, em sede de cognição sumária, a suspensão liminar dos descontos. A alegação genérica de desconhecimento da contratação não é suficiente para ensejar a tutela de urgência quando há prova mínima da anuência do contratante. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 411, II; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5000186-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23.09.2024; TJES, AI nº 5004690-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2023. (TJES; AI 5000660-70.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 24/06/2025)

A simples alegação de golpe, desacompanhada de prova robusta que invalide a segurança do sistema bancário, não é capaz de sobrepujar a presunção de veracidade dos documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira.

Por fim, reputo que a manutenção da suspensão dos descontos, ante a prova do repasse do numerário à conta corrente de titularidade do agravado, configuraria enriquecimento sem causa deste, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para
R
EFORMAR
a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza